Tribunal: CARF
Processo: 10120.001072/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-11-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.001072/2009-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.685 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2022
Recorrente
NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 09/01/2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE DE DECISÃO.
INOCORRÊNCIA.
Para ser considerado nula, a decisão deve ter sido proferida por pessoa
incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte, e esta violação deve
sempre ser comprovada ou ao menos demonstrados fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte. Não há que se falar de cerceamento do direito de
defesa por negativa de realização de perícia quando o verdadeiro intuito desta
for produzir provas que caberia ao contribuinte apresentar.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.
PRAZO DECADENCIAL. REGRA DE CONTAGEM. ENTENDIMENTO
SUMULADO.
Nos termos da Súmula CARF no 148, os procedimentos administrativos de
constituição de créditos tributários decorrentes do descumprimento de
obrigações acessórias sujeitam-se ao regime de decadência referido no art. 173
do CTN, pois tais créditos tributários decorrem sempre de lançamento de
ofício, jamais de lançamento por homologação.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula CARF no 04, a partir de 1o de abril de
1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
- SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.001072/2009-16
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.685 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.001072/2009-16

instaurado com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 70/93, interposto contra decisão da DRJ
em Brasília/DF de fls. 61/67, a qual julgou procedente o lançamento por descumprimento de
obrigação acessória (deixar a empresa de exibir documentos e/ou livros relacionados com as
contribuições previdenciárias, ou apresentar livro ou documento que não atenda as formalidades
legais exigidas – CFL 38), conforme descrito no auto de infração DEBCAD 37.159.682-3, de fls.
02/09, lavrado em 26/01/2009, referente ao período de 2004, com ciência da RECORRENTE em
28/01/2009, conforme assinatura no próprio auto de infração.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi aplicado com
base no arts. 92 e 102 da Lei 8.212/91, combinado com os arts. 283, II, “j”, e 373 do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048 de 06/05/99, no valor
histórico de R$ 12.548,77.
Dispõe o relatório da infração (fl. 08) que a empresa contribuinte deixou de
apresentar à fiscalização documentos contabilizados em diversas contas no Livro Diário no 07,
devidamente relacionados em planilha de fls. 23/24, solicitados em 19/12/2008 através do Termo
de Intimação Fiscal no 02 (fl. 22), relativo ao período de 01/2004 a 12/2004.
Da mesma forma, afirmou que a RECORRENTE apresentou com deficiência os
documentos solicitados através do TIAF (fl. 19), datado de 24/06/2008, quais sejam, rescisões de
contrato de trabalho, recibos de aviso prévio e férias, folhas de pagamento de todos os segurados
empregados e contribuintes individuais. Transcreve-se o seguinte trecho do relatório fiscal da
infração (fl. 08):
O fato foi constatado pela análise da escrituração contábil, onde verificamos que vários
lançamentos foram efetuados além da documentação apresentada. Elaboramos planilha
"REMUNERAÇÕES CONTABILIZADAS (NÃO APRESENTADAS) integrante ao
presente, na qual demonstramos os valores contabilizados e que não foram apresentados os
respectivos documentos.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.685 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.001072/2009-16

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 42/47 em 20/01/2009. Ante
a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Brasília/DF,
adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
O contribuinte foi intimado da presente autuação em 28 de janeiro de 2009, conforme
informação às fls. 01 dos autos. Em 20 de fevereiro de 2009, apresentou impugnação ao
lançamento, anexada às fls. 40 a 45, na qual alega, em breve síntese:
- que a autuação é improcedente, pois a multa aplicada não tem previsão legal,
contrariando a Constituição Federal e o Código Tributário Nacional;
- que a multa aplicada ofende os princípios constitucionais da proporcionalidade e da
proibição do confisco;
- que é inaplicável a Taxa Selic sobre os valores lançados, pois os índices utilizados não
estão previstos em lei formal, conforme determina o CTN, mas em regras do mercado
financeiro.
Ao final, requer seja julgada procedente a impugnação, cancelando-se o lançamento.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Brasília/DF julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 61/67):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 26/01/2009
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
DESCUMPRIMENTO. PENALIDADE.
Constitui infração deixar a empresa de exibir documentos e livros relacionados com
fatos geradores de contribuições previdenciárias, quando devidamente solicitados pela
fiscalização, sujeitando-se à penalidade prevista em lei.
JUROS DE MORA. APLICABILIDADE DA TAXA SELIC.
É legal a aplicação da taxa SELIC para a fixação dos juros de mora incidentes sobre os
créditos tributários não integralmente pagos no vencimento.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA PELO DESCUMPRIMENTO. CONFISCO.
O Princípio da Vedação ao Confisco previsto na Constituição Federal é dirigido ao
legislador, cabendo à Autoridade Fiscal somente a aplicação da multa, nos moldes da
legislação de regência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.685 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.001072/2009-16

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 12/02/2010,
conforme AR de fl. 69, apresentou o recurso voluntário de fls. 70/93 em 10/03/2010.
Em suas razões, alegou preliminarmente a nulidade do lançamento ao argumento,
em síntese, de que houve ausência de fundamentação legal para a aferição indireta, evidenciada
pela emissão do relatório fiscal complementar no processo de obrigação principal (DEBCAD
37.159.680-7). Neste sentido, aponta que a omissão do fundamento legal macula todo o
procedimento, ante a ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
Também alegou nulidade da decisão recorrida, pois afirma que a DRJ foi omissa
em não apreciar as alegações de inconstitucionalidade trazidas em fase impugnatória.
No mais, reiterou os argumentos da Impugnação com relação à improcedência da
multa e da taxa SELIC e, ao final, requer a declaração de improcedência do lançamento.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

PRELIMINARES
Nulidade do Lançamento: Cerceamento do Direito de Defesa
O RECORRENTE basicamente se baseia, preliminarmente, na alegação de que a
descrição sumária da infração e o dispositivo legal infringido são omissos quanto à
aplicabilidade do art. 33, §§3°, 4° e 6°, da Lei. 8.212/91, que trata do lançamento por aferição
indireta, motivo pelo qual requer a nulidade do lançamento e, caso não seja acatado, que seja
reconhecida a decadência.
Contudo, não merece prosperar o inconformismo da RECORRENTE.
A matéria envolvendo a aferição indireta não possui qualquer relação com o
presente lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória (falta de apresentação
de documentos – CFL 38). Inclusive, a aferição indireta ocorreu justamente como uma
consequência pela falta da apresentação dos documentos solicitados.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.685 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.001072/2009-16

Neste sentido, a RECORRENTE traz para o presente caso matéria de defesa sem
pertinência temática com o objeto do lançamento.
O que causou o lançamento da presente multa foi a falta de apresentação dos
documentos solicitados pela fiscalização, com base no art. 33, §2o, da Lei no 8.212/91, não
havendo, portanto, necessidade de citar o art. 33 da Lei. 8.212/91 para justificar a aplicação da
presente multa.
Em outras palavras: a multa não decorreu de uma aferição indireta, mas sim como
uma consequência de um ato concreto (no caso, uma omissão) do contribuinte, que foi a não
apresentação de documentos.
Portanto, entendo que as alegações apresentadas no tópico “II. a. Preliminar -
Nulidade do lançamento” do Recurso Voluntário é matéria estranha ao presente processo, não
podendo ser conhecida e debatida nos presentes autos, mas apenas nos processos que tratam de
lançamento das obrigações principais, os quais estão sob minha relatoria e foram submetidos à
apreciação desta Turma nesta mesma sessão de julgamento.

Decadência
A RECORRENTE aduz, em seu recurso voluntário, a ocorrência da decadência
dos créditos, pois entende que a ciência do presente lançamento tem que ser considerada em
novembro de 2009, após o relatório fiscal complementar, pois somente com o mesmo se
aperfeiçoou o lançamento, possibilitando à impugnante o exercício do seu direito constitucional
à ampla defesa e ao contraditório.
Contudo, conforme exposto no tópico anterior, neste processo não houve qualquer
relatório fiscal complementar. Sendo assim, não há que se falar em suposta ciência da
RECORRENTE em novembro/2009, mas sim em 28/01/2009 (fl. 02).
Sobre o termo inicial de contagem do prazo decadencial, importante esclarecer
que os procedimentos administrativos de constituição de créditos tributários decorrentes do
descumprimento de obrigações acessórias sujeitam-se ao regime de decadência referido no art.
173 do CTN, pois tais créditos tributários decorrem sempre de lançamento de ofício, jamais de
lançamento por homologação, circunstância que afasta a incidência da contagem do prazo
estabelecida no art. 150, § 4o, do CTN.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Neste sentido, cito a Súmula no 148 do CARF:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.685 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.001072/2009-16

pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
No presente caso, a infração ocorreu quando a contribuinte deixou de atender o
Termo de Intimação no 02 (fl. 22), recebido em 19/12/2008, que concedeu prazo de 12 dias úteis
para apresentação dos documentos solicitados relativos ao ano de 2004 (ou seja, dentro do
período de 05 anos anteriores à intimação). Assim, considera-se a infração como ocorrida
janeiro/2009, quando findou o citado prazo.
Neste sentido, o primeiro dia do exercício subsequente àquele em que o
lançamento (com fato gerador ocorrido em 01/2009) poderia ter sido lançado é 01/01/2010, com
termo final em 31/12/2014. Como a contribuinte foi notificada em 28/01/2009, verifica-se que o
lançamento não foi fulminado pela decadência.

Alegação de nulidade da decisão da DRJ
Conforme elencado, a contribuinte alega nulidade da decisão recorrida por não
apreciar a matéria trazida com a impugnação, ao argumento de que não poderia analisar arguição
de inconstitucionalidade.
Pois bem, como cediço, no processo administrativo federal são nulos os atos
lavrados por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59
do Decreto no 70.235/1972. Por sua vez, o art. 10, também Decreto no 70.235/1972, elenca os
requisitos obrigatórios mínimos do auto de infração, in vebis:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.685 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.001072/2009-16

Desta forma, para ser considerado nulo, o lançamento deve ter sido realizado por
pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação à ampla
defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos demonstrados fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte.
Quanto ao argumento de que não houve apreciação de toda a matéria de defesa,
entendo que o mesmo não merece prosperar.
Como bem argumentou a autoridade julgadora de primeira instância, não compete
ao CARF reconhecer a inconstitucionalidade de lei tributária, nos termos da súmula no 2 do
CARF, que assim dispõe:
“SÚMULA CARF No 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Como cediço, as súmulas editadas pelo CARF são de observância obrigatória por
todos os membros deste tribunal, nos termos do art. 72 do anexo III do Regimento Interno do
CARF, adiante transcrito:
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Sendo assim, entendo correta a decisão da DRJ quando deixa de apreciar as
alegações de inconstitucionalidade trazidas, direta ou indiretamente, pela RECORRENTE, ante a
incompetência para apreciar questões de tal natureza.
Portanto, não há que se falar em qualquer nulidade da decisão recorrida.

MÉRITO
Da multa aplicada
Quanto à multa, a RECORRENTE alega que não há fixação da penalidade por lei
a ser aplicada ao caso concreto.
No entanto, é preciso esclarecer que a multa é aplicada em estrita observância às
normas legais vigentes à época dos fatos, as quais não poderiam ser afastadas, sob pena de
responsabilidade funcional da autoridade fiscal, nos termos do art. 142, parágrafo único, do
CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.685 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.001072/2009-16

A penalidade aplicada encontra previsão nos arts. 33, §2o, 92 da Lei 8.212/91.
Dentro dos limites estabelecidos pela lei, o Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado
pelo Decreto no 3.048/99, estabeleceu o valor da multa em seu art. 283, inciso II, alínea “j” e art.
373:
Lei no 8.212/91
Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social ~ INSS compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normalizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e
c do parágrafo único da art. 11, bem como as contribuições incidentes a título de
substituição; e à Secretaria da Receita Federal – SRF compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normalizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas d e e
do parágrafo único do art. 11, cabendo a ambos os órgãos, na esfera de sua
competência, promover a respectiva cobrança e aplicar as sanções previstas legalmente.
(...)
§ 2o A empresa, o servidor de órgãos públicos da administração direta e indireta, o
segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu
representante, o comissário e o liqüidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei. (destaques não constam do original)

(...)
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade
expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a
multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões
de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.
Decreto no 3.048/99
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:
(Redação dada pelo Decreto no 4.862, de 2003)
(...)
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três
centavos) nas seguintes infrações:
(...)
j) deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o
segurado da previdência social, o serventuário da Justiça ou o titular de serventia
extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário ou o liquidante de empresa
em liquidação judicial ou extrajudicial, de exibir os documentos e livros relacionados
com as contribuições previstas neste Regulamento ou apresentá-los sem atender às
formalidades legais exigidas ou contendo informação diversa da realidade ou, ainda,
com omissão de informação verdadeira;
(...)
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.685 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.001072/2009-16

Art. 292. As multas serão aplicadas da seguinte forma:
I - na ausência de agravantes, serão aplicadas nos valores mínimos estabelecidos nos
incisos I e II e no § 3o do art. 283 e nos arts. 286 e 288, conforme o caso;
(...)
Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento, exceto
aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos
índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da
previdência social.
Esclareça-se que todos os dispositivos acima foram citados no auto de infração (fl.
02 e 08/09).
Observa-se que a Medida Provisória n° 449 de 03 de Dezembro de 2008,
convertida na Lei 11.941 de 27/05/2009, modificou a redação do art. 33 da Lei no 8.212/91,
acima transcrito, mas o teor da alteração não acarreta mudança para a caracterização da infração
objeto o auto ora em apreço consoante se constata pela leitura da redação atual a seguir
transcrita:
Art.33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas a tributação, fiscalização, arrecadação,
cobrança e recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do art.
11, as contribuições incidentes a título de substituição e as devidas a outras entidades e
fundos.
§2oA empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou
seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei.
§3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.
Portanto, requerer a não aplicação da referida norma iria de encontro ao princípio
da isonomia, já que todos os contribuintes que recolheram as contribuições em atraso durante o
período fiscalizado foram submetidos aos percentuais de multa acima.
Mais adiante, a contribuinte afirma que a multa ofende os princípios
constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e vedação do confisco. Com essa linha de
argumentação, procura atribuir a pecha de inconstitucionalidade à legislação tributária.
Ocorre que, como já exposto, essa matéria é estranha à esfera de competência
desse colegiado, conforme determina de forma clara o seguinte enunciado da Súmula CARF:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Sendo assim, mantenho a decisão da DRJ.

Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.685 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.001072/2009-16

Dos Juros de Mora - SELIC
A RECORRENTE alega ser indevida a aplicação da correção pela SELIC.
No entanto, de acordo com a Súmula no 04 deste CARF, sobre os créditos
tributários, são devidos os juros moratórios calculados à taxa referencial do SELIC, a conferir:
“SÚMULA CARF No 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.”
Portanto, não se pode requerer que a autoridade lançadora afaste a aplicação da
lei, na medida em que não há permissão ou exceção que autorize o afastamento dos juros
moratórios. A aplicação de tal índice de correção e juros moratórios é dever funcional do Fisco.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, CONHEÇO EM PARTE do Recurso Voluntário, por este
envolver matérias estranhas ao litígio. Na parte conhecida, voto por NEGAR-LHE
PROVIMENTO, conforme razões acima apresentadas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 109
DF CARF MF
Original